Tribunal: STF
Processo: ARE 1368314
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 660. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.  REEXAME  DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por Diego de Souza Moreira Silveira e Valdeison Sousa Barros, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em relação a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (e-doc. 751):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMOS DOS RÉUS. 
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DE TODOS OS RÉUS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROCEDIMENTO QUE CONSTITUI MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO VÁLIDO. NULIDADE INEXISTENTE. 
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISCIPLINADOS NO ART. 302 DO CPP. RECURSO DO RÉU EVERTON. TESE AFASTADA. INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 302 DA NORMA PROCESSUAL. PACIENTE PRESO APÓS ACABAR DE COMETER A PRÁTICA DELITIVA. FLAGRANTE CONFIGURADO. TESE RECHAÇADA. 
NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE ANOTAÇÕES DURANTE O RELATO. RECURSO DOS RÉUS VALDEILSON E DIEGO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 204, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. 
MÉRITO. ROUBO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DE TODOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP). RECURSO DO RÉU DIEGO. PLEITO AFASTADO. CONDUTA (e-STJ Fl.1210) DO APELANTE DETERMINANTE PARA O DESLINDE DO CRIME. 
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. RECURSO DO RÉU DIEGO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DE QUALQUER ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. 
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DE TODOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELOS AGENTES. DESNECESSIDADE DO LAUDO PERICIAL DO ARTEFATO, QUANDO OUTROS MEIOS DE PROVA ATESTAM SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITUOSA. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA PELO USO DA ARMA. 
TERCEIRA FASE. PLEITO DE REFORMA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES APLICADO NO PATAMAR MÍNIMO (1/3). ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE INSERIU O EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO AUTÔNOMA COM FRAÇÃO FIXA DE 2/3. POSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO DAS MAJORANTES.
CONCURSO FORMAL. PLEITO DE AFASTAMENTO E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. RECURSO DE TODOS OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTES QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, LESIONAM O PATRIMÔNIO DE DUAS PESSOAS DIVERSAS. INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP QUE SE IMPÕE. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE TODOS OS RÉUS. PLEITO DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, "A", DO CP. 
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DO RÉU EVERTON. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DOS RÉUS VALDEILSON E DIEGO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. 
RECURSO DO RÉU EVERTON PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS FABRÍCIO, VALDEILSON E DIEGO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 751, p. 21).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 787), a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega, em síntese, violação ao art. 5º, incs. XLVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição da República. Invocando o conteúdo probatório constante dos autos, assevera não haver prova suficiente dos crimes atribuídos, além de ser nula a condenação porquanto baseada apenas na palavra das vítimas e sem o devido reconhecimento pessoal do imputado na fase policial.

 3.	Sustenta, ainda, a ocorrência de nulidade das provas colhidas na abordagem policial, porque decorrentes de arbitrária violação de domicílio, uma vez que “não há nos autos qualquer indício de que a incursão dos agentes públicos tenha se dado de forma lícita, seja através da expedição de mandado judicial para tal, seja a partir da autorização outorgada pelos moradores dos imóveis” (e-doc. 787, p. 28).

 4.	Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do apelo extremo para anular a condenação prolatada.

 5.	O recurso extraordinário foi inadmitido mediante aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral, bem como por existência de óbice processual consubstanciado nos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmula do STF, além de demandar análise de conteúdo infraconstitucional (e-doc. 856).

 6.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário e reforçando as razões do apelo extremo, a parte agravante  pugna “seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 884, p. 57-58).

É o relatório.

Decido.

 7.	Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, constato ser o caso de inadmissibilidade do presente recurso extraordinário com agravo, pelas razões que passo a expor.

 8.	Inicialmente, no tocante à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, bem assim ao procedimento de reconhecimento pessoal do réu e de coleta de declaração das vítimas, verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.

 9.	Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010; grifos acrescidos).

 10.	Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir como prejudicado o recurso extraordinário.

 11.	Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

 12.	No caso em análise, o agravante não interpôs, perante o Tribunal a quo, o agravo interno previsto pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

 13.	Ainda que assim não fosse, e seguindo à alegação de violação de domicílio, observe-se que o dispositivo constitucional indicado nas razões do recurso extraordinário (art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República), tido como violado, não foi objeto de prequestionamento oportuno.

 14.	Com efeito, a matéria constitucional não consta da fundamentação do acórdão recorrido, tampouco foi suscitada, oportunamente, quando do recurso ao Tribunal a quo, com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. 

 15.	Incidem no caso, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, que aduzem:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”

E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

 16.	Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o ônus da impugnação especificada de todos os fundamentos da decisão que se busca desconstituir, sem o que inviável a apreciação do mérito do recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa. 
3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 
4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegação de violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).

 17.	Já no que pertine às alegações de nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal pelas vítimas, bem como de suas declarações, tais pontos imporiam o reexame do quadro fático-probatório, além de incursão em legislação infraconstitucional aplicada à espécie, expedientes sabidamente inadmissíveis nesta sede recursal. Mesmo porque configurariam, quando muito, ofensa indireta à Constituição Federal.

17. Extraio, pois, do voto condutor do acórdão recorrido trechos que ressaltam esses aspectos, notadamente, os fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação da parte recorrente:

“(...) No mérito os réus Fabrício, Everton, Valdeilson e Diego pretendem, inicialmente, a absolvição do crime de roubo, por insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório. 
Sem razão, contudo. 
Isto porque a materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovas nos autos do inquérito policial n. 5020273-36.2019.8.24.0023 através do auto de prisão em flagrante (Evento 1, doc. 11, p. 2), do boletim de ocorrência (Evento 1, doc. 11, p. 3-15), do comunicação de ocorrência policial (Evento 1, doc. 11, p. 16-17), do auto de exibição e apreensão (Evento 1, doc. 11, p. 18), dos termos de exibição e apreensão (Evento 1, doc. 11, p. 19-22; 27), dos termos de reconhecimento de pessoa (Evento 1, doc. 11, p. 26; 29), do laudo pericial n. 9100.20.777 (Evento 49) e das provas testemunhais colhidas em ambas as etapas procedimentais.
(...)
E, ainda, a vítima José Carlos Rodrigues confirmou que a esposa e o cunhado do depoente foram abordados pelos réus fora de casa. Que eles adentraram na residência. Que o depoente estava dentro do banheiro, quando ouviu os réus pedindo objetos, momento em que percebeu que era um assalto. Que o depoente tentou entrara em contato com a polícia, mas um dos réus de pronto abriram a porta do banheiro e pegaram o celular do depoente. Que os réus reviraram a casa e falavam que iriam "meter bala" nas vítimas, pediam cofre. Que o depoente afirmou que Diego de Sousa não estava dentro da casa. Que Fabrício, Valdeilson e Everton estavam na casa. Que Valdeilson era o mais agressivo e o mais falante. Que Everton falou que iria matar as vítimas. Que o depoente deu todo o dinheiro que tinha em casa, mas os réus não acreditavam e achavam quem tinha mais dinheiro, por isso ameaçavam as vítimas de morte. Que Everton e Valeilson que ameaçavam as vítimas de morte e Fabrício vasculhava tudo e ficava mais quieto. Que os três réus estavam armados. Que Fabrício estava com uma arma prata com um risco laranja na ponta da mira, o Valdeilson estava com um 38, prateado com a coronha branca e o Everton estava com um revólver preto. Que antes d os réus irem embora, o pai do depoente chegou de carro, momento em que os réus se apavoravam. Que eles deixaram o pai do depoente entrar e o trancaram no quarto com as demais vítimas. Que os réus levaram objetos do depoente e de sua esposa. Que ficaram com a liberdade restringida por aproximadamente 20 minutos. Que os réus saíram pela porta da frente e foram todos a pé. Que, segundo o vizinho do depoente, os réus adentraram em um veículo Peugeot, na esquina. Que o vizinho viu 4 indivíduos dentro do veículo. Que três indivíduos entraram na casa e o depoente suspeita que Diego ficou no veículo aguardando. Que conseguiram recuperar alguns objetos que foram roubados, bem como parte do dinheiro. Que os objetos foram encontrados pela polícia, no mesmo dia, por volta das 13h30, na casa dos réus (Evento 1, doc. 2 do inquérito policial e Evento 341 do processo de origem). 
(...)
Dessa forma, a negativa proferida pelos agentes é elemento único e destoante nos autos, cujo arcabouço probatório é uníssono, harmônico e aponta, sem dúvidas, os apelantes Everton da Silva Rangel, Diego de Souza Moreira Silveira, Fabricio Vilas Boas Silva e Valdeilson Sousa Barros como autores do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal. (...)” (e-doc. 751, p. 8-10).

18. Neste cenário, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  Na mesma linha, aponto ainda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).

19. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator